Tribunal: TJBA
Processo: 8134116-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8134116-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MILENA REIS DE CARVALHO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS

ALB/02

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INIMPUTABILIDADE POR USO DE ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos, de forma simultânea, pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela
d
efesa de Milena Reis de Carvalho Ferreira, inconformados com a sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a Apelante pela prática do crime de roubo
majorado
, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c
o
art. 14, inciso I, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.

Narrou a peça acusatória

que, em 01/06/2021, por volta das 18h30min, na Ladeira dos Galés, bairro de Brotas, a denunciada, em comunhão de esforços com dois agentes não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo. Armados, anunciaram o assalto enquanto a vítima estava com o automóvel estacionado, ordenando que ela deixasse o veículo. Após ingressarem no carro, a vítima puxou a denunciada de dentro do carro, enquanto os comparsas fugiram em alta velocidade. A vítima, então, levou a acusada à autoridade policial, sendo esta presa em flagrante. O veículo foi localizado e restituído ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há quatro questões em discussão:
saber se
(i) há suficiência probatória para a condenação, ou se cabível a absolvição por coação moral irresistível; (ii) se deve ser afastada a culpabilidade por inimputabilidade
ou semi-imputabilidade,
decorrente
s
do uso de substâncias entorpecentes; (iii) se deve ser reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, conforme pleito ministerial; e (iv) se a dosimetria da pena comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas. A tese de coação moral irresistível não se sustenta, pois a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ameaça grave e insuperável.

5
.
A alegação de inimputabilidade
ou semi-imputabilidade
por uso de entorpecentes é improcedente. A própria ré admitiu o uso voluntário das substâncias, o que, não exclui a culpabilidade (art. 28, II, CP). Ademais, a vítima atestou que o estado da Apelante estava normal.

6
.

Assiste razão ao
Parquet
quanto
ao reconhecimento da
majorante do emprego de arma de fogo. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos, como a palavra firme da vítima, que relatou disparos em sua direção, corroborada, no caso, pela própria confissão da ré neste ponto.

7
.
Dosimetria reformada. Reconhecida a pluralidade de majorantes (concurso de pessoas e arma de fogo). Utiliza-se a majorante do concurso de pessoas para exasperar a pena-base, conforme entendimento do STJ, e a do emprego de arma de fogo na terceira fase.

8
.

Afasta-se o desvalor da
vetorial “consequências do crime” (prejuízo patrimonial), por ser inerente ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada
d
o STJ.

9
.

Atenuante de menoridade relativa
afastada, por ausência de preenchimento do requisito legal. A ré faz jus à atenuante da
confissão espontânea,
nos termos do Enunciado nº 545, da Súmula do STJ.

10.
As penas restaram definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 44
(
quarenta e quatro)
dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-
m
ínimo vigente à época do fato.

1
1
.
Altera-se o r
e
gime inicial
para o
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, ante o
quantum
da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recursos conhecidos. Provimento ao apelo do Ministério Público e provimento parcial ao apelo defensivo.

Teses de julgamento:
“1.

A mera alegação de coação moral irresistível, desacompanhada de prova incontestável, é insuficiente para afastar a culpabilidade. 2. É prescindível a apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante do quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 26, 28, 33, 59, 65, 68, 157 (§ 2º, II, e § 2º-A, I).

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, J. 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, STJ, AgRg no HC 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8134116-51.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Milena Reis de Carvalho Ferreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos para
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.